Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (AGRAVANTE), NOVA JERUSALEM CONSTRUCOES CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.461.928/0001-83 (AGRAVADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), AGENOR JACOMINI - CPF: 432.167.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PRIVADO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ETERNIT S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005229-04.2024.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0000728-71.2008.8.11.0004 onde litiga com NOVA JERUSALEM CONSTRUCOES CONSULTORIA LTDA; e tramita perante a 2ª Vara Cível de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 205724690 o relator não conheceu do presente recurso, porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 206630685 que em momento algum, houve menção à decisão de id. nº 129990303 ou alguma informação contida na mesma, não havendo que se falar que, através de petição protocolizada em 24/01/2024, houve ciência inequívoca da ora Recorrente sobre a decisão agravada e, tampouco, que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se quando do protocolo da referida petição;

Aduz que inexistindo ciência inequívoca da decisão recorrida – quando do protocolo da petição do dia 24/01/2024 - não restam dúvidas e que o prazo para interpor Agravo de Instrumento iniciou-se com a publicação da r. decisão gravada no Diário Eletrônico, restando demostrada, mais uma vez, a tempestividade de tal recurso, que deverá ser conhecido e ter seu seguimento deferido por V. Exas;

Afirma que não há que se falar na intempestividade do Agravo de Instrumento, de sorte que a ora Recorrente requer que a decisão monocrática, ora recorrida, seja reconsiderada por V. Exa. e, caso não seja esse o entendimento deste Nobre Relator – o que se admite apenas para argumentar - seja o presente Agravo Interno remetido à mesa para julgamento, a fim de que ao mesmo seja dado provimento, de forma que, o Agravo de Instrumento seja recebido e, posteriormente, no mérito, integralmente acolhido por este E. Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETERNIT S.A, ora recorrente, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Monitoria) nº 0000728-71.2008.8.11.0004, movido em desfavor de NOVA JERUSALEM CONSTRUCOES CONSULTORIA LTDA, ora recorrida, perante a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT que indeferiu o pedido de restrição no CNIB, argumentando não ser o caso de inclusão de indisponibilidade, pois esta é restrita a casos específicos previstos em lei, tais como ações de improbidade administrativa, ações civis públicas, etc., o que não ocorre nos autos.

A Agravante traz as suas razões de fato e de direito, ao final requer seja provido para reformar a r. decisão recorrida, deixando expresso que em casos como esse, deve ser deferida a decretação de indisponibilidade de bens da Agravada, a ser cumprida via sistema CNIB.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 25/01/2024 (quinta-feira) e findou em 19/02/2024 (segunda-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (id 204953658), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 04/03/2024, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

(...)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal.”

Nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a petição de 1d 139261215-origem revela que a agravante, por meio de seu procurador, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 24/01/2024 (quarta-feira), quando da juntada de petição/manifestação nos autos.

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 25/01/2024 (quinta-feira) e findou em 19/02/2024 (segunda-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (id 204953658), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 04/03/2024, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.” (TJ-MT - AC: 10125433120208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do § 6º. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.” (TJ-MT 10312560820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024